Tribunal: TJSP
Processo: 1018735-84.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer para exibição de documentos - Pretensão a exibição de documentos (extratos bancários) pelo Banco réu – Sentença apelada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual – Insurgência - Descabimento - Falta de interesse de agir evidenciada - Entendimento sobre o tema consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer para exibição de documentos - Pretensão a exibição de documentos (extratos bancários) pelo Banco réu – Sentença apelada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual – Insurgência - Descabimento - Falta de interesse de agir evidenciada - Entendimento sobre o tema consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.349.453/MS – Autora não comprovou, ônus seu (art. 373, I, do CPC), solicitou os documentos administrativamente junto ao Banco réu - Inexistente comprovação do prévio pedido administrativo válido dos documentos, como condição à propositura da ação - Recurso negado.*